Tribunal: TJES
Processo: 5014803-98.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5014803-98.2023.8.08.0000

EMBARGANTE
:
RODOLFO HARDT

EMBARGADA
:
TOYOTA DO BRASIL LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E ADEQUADA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto, reformando decisão que deferira tutela antecipada para fornecer veículo reserva ao autor enquanto realizado reparo no automóvel objeto da lide. O embargante alega contradição e omissão no acórdão. Argumenta que, apesar de recusar tomar conhecimento dos fatos supervenientes trazidos pelo então agravado, a pretexto de evitar supressão de instância, aceitou analisar o suposto reparo do veículo reportado pelo então agravante antes do julgador singular. Ademais, defende que a análise do fato superveniente em questão importará na manutenção da decisão agravada, na medida em que conforta a conclusão de que o veículo se encontra parado e necessita de reparos. Por fim, pleiteia o efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao analisar os fatos e fundamentos apresentados no agravo de instrumento e não conhecer os fatos supervenientes reportados pelo então agravado. Ademais, indaga-se a possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há contradição no acórdão embargado, uma vez que este analisou de forma lógica e coerente as questões relativas ao cumprimento e ao exaurimento da tutela deferida na origem, concluindo que o reparo do veículo foi realizado e que, portanto, cessou a necessidade do fornecimento de carro reserva. Tal questão pertine ao mérito recursal, diferentemente de fatos supervenientes ao pedido inaugural, não se configurando contradição a análise apenas daquela matéria.

Não se verifica omissão, ademais, já que o acórdão enfrentou as alegações das partes com relação ao mérito do recurso, manifestando-se ainda acerca da impossibilidade de analisar os fatos supervenientes à petição inicial.

A oposição de embargos declaratórios para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar inconformismo é vedada, sendo este recurso cabível exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O entendimento divergente do embargante quanto ao critério de julgamento adotado pelo órgão colegiado não caracteriza vício sanável por meio de embargos de declaração, devendo ser impugnado pela via recursal adequada.

O efeito suspensivo é negado em razão da ausência de demonstração dos requisitos previstos no art. 1.026, §1º, do CPC, especialmente a probabilidade de provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não configuram contradição ou omissão as divergências quanto ao critério de julgamento adotado pelo órgão colegiado, desde que fundamentado e claro.

A utilização de embargos de declaração para rediscutir o mérito ou manifestar inconformismo é inadmissível.

É incabível o efeito suspensivo em embargos de declaração na ausência de demonstração dos requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 1567607/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019.

STJ, REsp 1902533/PA, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5014803-98.2023.8.08.0000

EMBARGANTE
:
RODOLFO HARDT

EMBARGADA
:

TOYOTA DO BRASIL LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de
embargos de declaração

opostos

por
RODOLFO HARDT
, uma vez que irresignado

com o acórdão id. 8788116, que deu

provimento ao agravo de instrumento de
TOYOTA DO BRASIL LT
D
A
,
ora interposto

contra decisão
a proferida nos autos da
“
ação de indenização por danos materiais e morais
”

ajuizada
pelo agravado e embargante
,

que deferiu a antecipação de tutela, determinando
às ora rés o fornecimento ao autor de

“
[...] carro reserva – igual ou simular – ao veículo Lexus UX250h F-Sport, placa CQU8E13, ano de fabricação e modelo 2019/2019, da mesma espécie, em perfeitas condições de uso daquele
adquirido

pelo autor
[...]
, enquanto subsista a realização de reparos no carro objeto da demanda, sob pena de multa diária que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a hipótese do descumprimento da ordem judicial ora emanada, por ora limitada a 60 (sessenta) dias/multa, a ser verificado a partir de 48 (quarenta e oito) horas, contados da intimação desta, na forma do artigo 296, 497 e 537, § 1º, do CPC (Súmula nº 410/STJ)
”.

Em suas razões recursais de id. 8941897, aduz o embargante que a decisão colegiada incorreria em contradição e omissão. Em suma, aponta que, apesar de recusar tomar conhecimento dos fatos supervenientes trazidos pelo então agravado, a pretexto de evitar supressão de instância, aceitou analisar o suposto reparo do veículo reportado pelo então agravante antes do julgador singular. Ademais, defende que a análise do fato superveniente em questão importará na manutenção da decisão agravada, na medida em que conforta a conclusão de que o veículo se encontra parado e necessita de reparos. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao seu aclaratório.

Contrarrazões em id. 10073909.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário:

“A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).

No caso dos autos, após o confronto do acórdão recorrido e das razões recursais apresentadas, denota-se que
não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios
, especialmente quanto aos vícios de contradição e omissão apontados pelo embargante.

Como se pode observar do trecho do voto condutor – que colaciono abaixo – esta Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente o recurso de agravo de instrumento da então embargada, concluiu que a tutela se exauriu pelo seu cumprimento, bem como que não caberia a análise dos fatos novos invocados pelo agravado por serem supervenientes à petição inicial.
I
n verbis
:

“
Contudo, tal como me manifestei por ocasião da apreciação da tutela provisória

recursal (ID 6962149), a mencionada determinação judicial, ao menos em sede de cognição sumária, exauriu-se, uma vez que o veículo do agravado encontra-se consertado e disponível para retirada.

Neste cenário, não se justifica mais a manutenção de carro reserva, ante a resolução da questão que ensejava a causa de pedir, qual seja, o defeito no veículo objeto da lide que, segundo as rés/apelantes, foi aparentemente resolvido.

(...)

Assim, estando
prima facie
consertado o veículo do autor/recorrido, deve este proceder com sua retirada da concessionária para uso, salvo se constatado que os vícios permanecem e tornam o veículo impróprio ou inadequado ao uso.

Por fim, ressalto que os fatos supervenientes à inicial que foram juntados na petição ID 7294263 deverão ser levados primeiramente ao conhecimento do juízo a quo, sob pena de supressão de instância.
”

O exposto evidencia de forma clara que tais questões foram analisadas de forma clara pelo órgão colegiado, na composição que outrora enfrentou a questão.

Frise-se, ademais, que diversamente das questões atinentes ao eventual cumprimento da tutela ou seu exaurimento, os fatos novos alegados pelo agravado/embargante são supervenientes à própria petição inicial de origem. Tanto assim que foi rejeitado o pedido de aditamento do pedido neste tocante pelo juízo
a quo
, sendo tal decisão desafiada pelo posterior agravo de instrumento n.º 5016824-13.2024.8.08.0000.

Assim, verifico que a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte ora embargante.

O exposto, evidencia a tentativa de rediscussão por inconformismo, o que não é admissível por esta via.

Destarte, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem omissão ou contradição, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada ou considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Ademais, consigno a impossibilidade de concessão de efeito suspensivo nesta via por falta de requisitos legais.

Em regra, os embargos declaratórios não possuem efeito suspensivo, conforme previsão do art. 1.026 do CPC. Todavia, caso demonstrado, no caso concreto a presença dos requisitos constantes no §1º do referido dispositivo, é possível dita atribuição, em caráter excepcional.

Via de regra, precisa ser demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação, requisitos que não destoam do que normalmente se avalia em sede de tutela recursal.

Todavia, como é evidente pela própria fundamentação do presente voto, não se verifica a configuração do primeiro requisito.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.